Tribunal: TJBA
Processo: 8000321-73.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000321-73.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: NIVEA BRANDAO ALVES

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL SOCIOECONÔMICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão proferida no bojo de ação revisional ajuizada por Nívea Brandão Alves, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial socioeconômica. A agravante alegou cerceamento de defesa, sustentando que a perícia seria essencial para demonstrar a regularidade dos encargos contratuais, considerando as particularidades do contrato e do perfil econômico da parte autora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a decisão que indefere a produção de prova pericial socioeconômica em ação revisional de contrato bancário, sob o argumento de suficiência da prova documental, configura cerceamento de defesa diante da complexidade técnica da matéria e da relevância da prova para o deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial requerida revela-se necessária para aferir a adequação dos encargos aplicados às condições do contrato e do consumidor, considerando variáveis econômicas, atuariais e contratuais.

4. O indeferimento da perícia compromete o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando se pretende julgar antecipadamente a lide.

5. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz deve determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não sendo admissível indeferi-las quando pertinentes e úteis.

6. A jurisprudência tem reconhecido o cerceamento de defesa quando se nega indevidamente a produção de prova técnica essencial à resolução da controvérsia, sobretudo em demandas que envolvem apuração de abusividade contratual.

7. A decisão agravada deve ser reformada para permitir a reabertura da instrução com a realização da prova pericial requerida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de prova pericial socioeconômica em ação revisional de contrato bancário, quando necessária à apuração de eventuais abusividades contratuais, configura cerceamento de defesa.

2. A produção de prova técnica não pode ser dispensada com fundamento exclusivo na suficiência de documentos, quando a matéria controvertida demanda análise especializada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000321-73.2025.8.05.9000
, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada NIVEA BRANDAO ALVES.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA
), 26 de
novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator